Tribunal: TRF3
Processo: 5031185-72.2025.4.03.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Órgão julgador: DAVID DINIZ DANTAS
Órgão colegiado: a quem compete processar a execução fiscal é competente para apreciar toda e qualquer argumentação veiculada passível de macular ou infirmar a CDA, uma vez que a ele cabe se pronunciar, com exclusividade, sobre a validade do título objeto da execução sob sua jurisdição.
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
59/575)

5031185-72.2025.4.03.0000

Intimação via sistema Data: 11/05/2026

CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

1a Seção

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 11/05/2026

Julgamento: 08/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) No 5031185-72.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 2a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: JOSINALDO GRACILIANO NECO

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSINALDO GRACILIANO NECO: LEONARDO AZEVEDO DIAS DA SILVA VENTURA - RJ103469-A

Ementa

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA”. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRECEDENTE. VIABILIDADE DE REUNIÃO DAS DEMANDAS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS.

I. Caso em exame:

1. Conflito de Competência: Juízo da 2a Vara Federal Cível de São Paulo (Suscitante). Juízo da 1a Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo (Suscitado).

II. Questão em discussão:

2. Em demanda declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, controverte-se sobre a possibilidade de reunião de ação de execução e a posterior referida lide e sobre de quem seria a competência para a solução do último processo.

III. Razões de decidir:

3. O Órgão Julgador a quem compete processar a execução fiscal é competente para apreciar toda e qualquer argumentação veiculada passível de macular ou infirmar a CDA, uma vez que a ele cabe se pronunciar, com exclusividade, sobre a validade do título objeto da execução sob sua jurisdição.

4. Ao contrário do fundamentado pelo Juízo da Vara Federal das Execuções Fiscais, a reunião das demandas afigura-se factível e desejável, inclusive sob pena de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

IV. Dispositivo e tese de julgamento:

5. Conflito de Competência julgado procedente. Decretada a competência do Juízo da 1a Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo (Suscitado).

Tese de Julgamento: “O Juízo a quem compete processar a execução fiscal precedentemente ajuizada é competente para apreciar toda e qualquer argumentação veiculada, inclusive em demanda comum posteriormente intentada, passível de macular ou infirmar a cobrança tributária correlata àquela.”

Dispositivos relevantes citados: art. 55, 3o, do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgRegMC 23694/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05/03/2018; STJ, 1a Seção, CC 103229/SP, rel. Min. Castro Meira, DJe 10/05/2010; TRF - 3a Região, 1a Seção, CC 5007451-97.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Giselle França, Intimação via sistema 07/08/2023; TRF 3a - Região, 1a Seção, CC 5029379-41.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, Intimação via sistema 11/05/2022; TRF – 3a Região, 1a Seção, CC 5004065-30.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, Intimação via sistema 12/05/2020.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Seção

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL 221 No 5031185-72.2025.4.03.0000

RELATOR: DAVID DINIZ DANTAS

SUSCITANTE: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 2a VARA FEDERAL CÍVEL

SUSCITADO: SUBSEÇÃO JUDICIÁRIA DE SÃO PAULO/SP - 1a VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

PARTE AUTORA: JOSINALDO GRACILIANO NECO

PARTE RE: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

REPRESENTANTE(S) do OUTRO INTERESSADO JOSINALDO GRACILIANO NECO: LEONARDO AZEVEDO DIAS DA SILVA VENTURA - RJ103469-A

RELATÓRIO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de Conflito de Competência suscitado pelo MM. Juízo da 2a Vara Federal Cível de São Paulo contra o MM. Juízo da 1a Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo, em “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA”, movida por Josinaldo Graciliano Neco em desfavor da União (Fazenda Nacional), na qual pretende, em suma (id 356629581):

“(...)

40. Por todo o exposto, requer-se:

a. Liminarmente, a concessão da tutela de urgência antecipada, nos termos do artigo 300, §1o e §3o, do Código de Processo Civil de 2015, e do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nas CDA’s no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18 003117-53 face ao Autor, não sendo as CDA’s óbice para a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal até o trânsito em julgado da presente Ação Declaratória;

b. Seja determinada a citação da União na pessoa de sua representante legal para, querendo, apresentar contestação no prazo e forma legais;

c. Ao final, seja julgada procedente a presente demanda para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o Autor a figurar como corresponsável pelos créditos tributários consubstanciados nas CDAs no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18 003117-53 objeto de cobrança na Execução Fiscal no 5019340-68.2018.4.03.6182; e

d. A condenação da Ré ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, observado o disposto no artigo 85, § 3o, do CPC/15.

(...).”

Foram seus fundamentos para suscitar o presente incidente (id 460840257):

“Trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por JOSINALDO GRACILIANO NECO em face da UNIÃO - FAZENDA NACIONAL, distribuída por dependência à Execução Fiscal n. 5019340-68.2018.4.03.6182, em trâmite perante a 1a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo.

O autor alegou ser sócio de Martini & Neco Reparação, Manutenção e Montagens Industriais Ltda., que teria contraído débitos tributários formalizados nas CDA's n. 80.6.18099257-08 e n. 80.4.18003117-53, objeto do PAF n. 18208.015073/2015-20, atualmente cobrados na referida execução fiscal.

Sustentou que, embora tais créditos sejam de titularidade exclusiva da pessoa jurídica, foi incluído automaticamente como corresponsável no sistema da PGFN, sem qualquer decisão administrativa ou judicial que determinasse o redirecionamento da cobrança. Afirmou que não houve participação sua no processo administrativo, nem determinação de redirecionamento nos autos da execução fiscal, a qual se encontra suspensa, com fundamento no art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Defendeu a ilegalidade da inclusão sistêmica de seu nome nas CDA's, por ausência de fundamentação legal e violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Asseverou que o mero inadimplemento de tributo pela sociedade não autoriza a responsabilização do sócio, inexistindo prova de atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatuto.

Requereu, em sede de tutela de urgência, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários vinculados às CDA's em que figura como corresponsável, bem como a retirada de seu nome dos respectivos títulos, de modo a permitir a emissão de certidão de regularidade fiscal, cuja validade expira em 10/03/2025.

Ao final, pediu a procedência da ação para declarar a inexistência de relação jurídico-tributária que o obrigue como corresponsável pelas dívidas da sociedade, com a consequente exclusão de seu nome das CDA's, e a condenação da ré ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Foi declarada a incompetência absoluta do Juízo das execuções fiscais, em razão do autor não ser formalmente parte executada nos autos n. 5019340-68.2018.4.03.6182 (Id 357672197).

O autor opôs embargos de declaração, que foi rejeitado no Id 362885420.

Os autos foram redistribuídos a esta 2a Vara Federal Cível.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. DECIDO.

A presente ação foi originariamente distribuída ao Juízo das Execuções Fiscais, que reconheceu sua incompetência e determinou a remessa do feito a uma das Varas Cíveis desta Subseção.

Data venia, entendo que o entendimento firmado pelo juízo de origem não deve prevalecer.

Ainda que o autor não figure formalmente como executado na Execução Fiscal n. 5019340-68.2018.4.03.6182, há corresponsabilização, pois seu nome consta nas próprias CDA's que lastreiam aquela execução, conforme extratos do sistema da PGFN (Regularize) - Id 356630307.

Sendo assim, ainda que não haja identidade estrita de pedido ou causa de pedir, há evidente risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias: enquanto a ação declaratória busca afastar a corresponsabilização do autor pelos créditos em cobrança, eventual decisão diversa na execução poderia reconhecer sua legitimidade ou adotar medidas de redirecionamento.

Nessa hipótese, incide o disposto no art. 55, § 3o, do CPC, segundo o qual os processos devem ser reunidos para julgamento conjunto sempre que houver risco de decisões conflitantes.

Ainda que o pedido nesta ação não questione a validade do débito cobrado, o processamento em separado dos processos gera risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

Cito recentes julgados do E. TRF da 3. Região:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL ANTERIORMENTE AJUIZADA. MANDADO DE SEGURANÇA EM QUE SE DISCUTE RESPONSABILIZAÇÃO DO SÓCIO. CONEXÃO CONFIGURADA. REUNIÃO DOS PROCESSOS NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. CONFLITO IMPROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Conflito negativo de competência entre Vara Federal Cível e Vara Federal de Execuções Fiscais suscitado nos autos de mandado de segurança no qual o impetrante objetiva o reconhecimento da ilegitimidade de procedimento administrativo de reconhecimento de responsabilidade por débitos inscritos na Dívida Ativa da União, instaurado em seu desfavor pela Fazenda Nacional. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se mandado de segurança que discute a legitimidade de processo administrativo de responsabilização de débito fiscal deve ser reunido à execução fiscal em que se exige a mesma dívida. III. Razões de decidir 3. O STJ e a 2a Seção do TRF da 3a Região têm entendimento consolidado sobre a possibilidade de reunião, nas varas especializadas, de execução fiscal ajuizada anteriormente e ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo – inclusive quando o pedido é veiculado em sede de mandado de segurança. 4. O mandado de segurança subjacente busca o reconhecimento da ilegitimidade de procedimento administrativo instaurado para a responsabilização do impetrante pelas dívidas inscritas em nome de sociedade empresária da qual é administrador. 5. Ainda que o pedido não questione a validade do débito cobrado, o processamento em separado dos processos gera risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, uma vez que a concessão ou denegação da ordem impactará eventuais medidas de constrição determinadas na execução fiscal. 6. O risco mostra-se ainda mais latente diante da inclusão do impetrante no polo passivo do processo executivo, com fundamento na presumida dissolução irregular debatida no procedimento administrativo objeto dos autos subjacentes. IV. Dispositivo 7. Conflito de competência improcedente. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, § 1o e § 3o. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 98.090/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 22.04.2009. (TRF 3a Região, 2a Seção, CCCiv - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL - 5016445-12.2025.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 08/10/2025, Intimação via sistema DATA: 10/10/2025

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA QUE DISCUTE RESPONSABILIDADE DO SÓCIO PELOS DÉBITOS DE PESSOA JURÍDICA OBJETO DE EXECUÇÃO FISCAL ANTERIOMENTE AJUIZADA. A ação declaratória/anulatória proposta posteriormente à execução fiscal, versa matéria típica de embargos à execução fiscal, devendo haver a reunião dos feitos no Juízo da Vara das Execuções Fiscais, reconhecida a conexão entre as ações e não se considerando existir na hipótese em tela alteração de competência absoluta. Nesse sentido, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AgRg na MC 23.694/DF, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 05/03/2018. E, assente entendimento de que a ação mandamental pode ser aforada no foro de domicílio do devedor, se se discute no mandado de segurança impetrado pelo sócio da empresa executada a sua responsabilidade quanto a crédito fiscal com execução fiscal já ajuizada, a competência é do Juízo especializado, como nos casos das ações anulatórias/declaratórias, não havendo que se afastar da competência do juízo da execução fiscal a apreciação de questão afeta diretamente a sua esfera de atuação, mesmo porque há o risco de serem proferidas decisões contraditórias, ainda que não impugnados os créditos tributários objeto da execução fiscal. Precedente desta Seção. Conflito de competência improcedente. (TRF-3 - CCCiv: 50054212120244030000, Relator.: Desembargador Federal LUIZ ALBERTO DE SOUZA RIBEIRO, Data de Julgamento: 05/06/2024, 2a Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 07/06/2024)

Por todo o exposto, reconheço a incompetência absoluta deste Juízo e suscito conflito negativo de competência com a 1a Vara de Execuções Fiscais Federal de São Paulo, nos termos dos artigos 66, inciso II, e 953, inciso I, do Código de Processo Civil em vigor, perante o E. Tribunal Federal da 3a Região, por se caracterizar hipótese prevista no art. 108, I, ‘e’, da Constituição Federal.

Int. e cumpra-se. Após, aguarde-se a decisão acerca do conflito de competência suscitado.” (g. n.)

O eminente Desembargador Federal Marcelo Saraiva declinou da competência para esta 1a Seção, fazendo-o com fulcro em decisão do Egrégio Órgão Especial desta Corte, proferida no CC 5028414-68.2018.4.03.0000, julgado aos 03/09/2019, ocasião em que prevaleceu entendimento no sentido de que “O princípio da especificidade, que atrai para a Primeira Seção matéria residual da Segunda, se aplica quando há cumulação de pedidos de afastamento ou modificação de exações com diferentes competências previstas regimentalmente.” (TRF 3a - Região, Órgão Especial, CC 5028414-68.2018.4.03.0000, rel. Des. Fed. Baptista Pereira, julgado em 03/09/2019, Des. Fed. André Nabarrete)

Outrossim, restou designado o MM. Juízo Suscitado para eventual ato urgente do processo, dispensadas informações dos Órgãos Judiciários envolvidos e encaminhados os autos ao Ministério Público Federal (id 345308682).

“Parquet” Federal (ids 345483708 e 345921106): “pelo regular prosseguimento do feito.”

É o relatório.

VOTO

EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Cuida-se de Conflito de Competência suscitado pelo MM. Juízo da 2a Vara Federal Cível de São Paulo contra o MM. Juízo da 1a Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo, em “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA”, movida por Josinaldo Graciliano Neco em desfavor da União (Fazenda Nacional).

I – INTRODUÇÃO

Distribuído o processo ao MM. Juízo da 1a Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo, este se disse incompetente para a causa, resumidamente, pelos motivos abaixo reproduzidos (id 357672197):

“JOSINALDO GRACILIANO NECO ajuizou a presente AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA com pedido de tutela de urgência antecipada, em face da UNIÃO FEDERAL – FAZENDA NACIONAL que executa a empresa MARTINI & NECO REPARACAO, MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA no feito no. 5019340-68.2018.4.03.6182.

Na inicial (ID 356629581), sustenta, em síntese, que é sócio quotista da empresa MARTINI & NECO REPARACAO, MANUTENCAO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA, que figura como devedora do débito correspondente às Dívidas Ativas n. 80.6.18099257-08 e 80.4.18003117-53, que se encontram em cobrança judicial na execução fiscal acima citada. Afirmou que, ao consultar suas pendências tributárias no sistema Regularize da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, foi surpreendido com inclusão do seu nome como corresponsável pela dívida em questão. Aduziu que o redirecionamento da dívida foi realizado de forma absolutamente discricionária e desprovida de fundamentação legal, pois a situação do Autor não configura hipótese de responsabilidade de terceiros, conforme arts. 134 e 135 do Código Tributário Nacional. Afirmou, assim, ter ajuizado a presente ação para ‘ver declarada a inexistência de relação jurídico-tributária com a União em relação aos créditos tributários da MARTINI & NECO consubstanciados nas CDA’s no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18003117-53, vinculadas ao PAF no 18208.015073/2015-20, bem como na Execução Fiscal no 5019340- 68.2018.4.03.6182’.

Alegou, ademais, ser indevida a inclusão automática do sócio como responsável na CDA, ante a ausência de fundamentação legal para a responsabilização, pois a execução fiscal se encontra suspensa com fundamento no art. 40 da Lei 6.830/80 desde 24/03/2020, anos antes da corresponsabilização do Autor na CDA, não havendo a menção do seu nome no feito executivo. Aduziu que a responsabilização tributária não pode advir do mero inadimplemento da obrigação, sendo necessária a comprovação da prática de atos abusivos, com a intenção de evasão do pagamento.

Por fim, formulou pedido de concessão de tutela provisória de urgência para ‘retirar, liminarmente, o nome do Autor da CDAs no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18003117-53, permitindo, assim, a expedição de sua Certidão de Regularidade Fiscal, na forma do artigo 206, do CTN’.

DECIDO.

Verifica-se que a execução fiscal, autos no. 5019340-68.2018.4.03.6182, foi ajuizada em 14/11/2018, tendo sido arquivada em 24/03/2020, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80, após tentativa frustrada de penhora de ativos financeiros deferida logo após a citação e comparecimento da empresa executada naquela sede.

Após esse relato acerca do andamento do feito executivo, cumpre verificar a competência deste Juízo para processamento da presente ação, diante do pedido formulado (‘reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o Autor a figurar como corresponsável pelos créditos tributários consubstanciados nas CDAs no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18 003117-53 objeto de cobrança na Execução Fiscal no 5019340-68.2018.4.03.6182’).

Conforme observado pelo próprio autor, a execução fiscal foi remetida ao arquivo após citação e tentativa frustrada de penhora de ativos financeiros, sem a anterior diligência do oficial de justiça no endereço da empresa ou pedido formal da Exequente no sentido de redirecionamento do feito em face dos sócios, de forma que até o presente momento o Autor não é parte naquele feito, tampouco sofreu constrição patrimonial por determinação exarada naquela sede.

Estabelece o Provimento no 54, de 17 de janeiro de 1991, publicado no DOE-SP de 18/01/91, Pág. 57. Republicado no DOE-SP de 22/01/91, pág. 55:

‘O PRESIDENTE DO CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO, no uso de suas atribuições legais, ad referendum, resolve:

R E S O L V E

Art. 1o - Fica criado, na Justiça Federal de Primeira Instância, o ‘Forum de Execuções Fiscais’, a ser instalado em prédio público, sito à rua José Bonifácio, no 237, nesta Capital.

Art. 2o - Declarar implantadas, com as respectivas Secretarias, na Seção Judiciária do Estado de São Paulo, as 25a, 26a, 27a e 28a Varas Federais, criadas pela Lei no 7.583, de 06 de janeiro de 1983, com localização na Capital e jurisdição definida em lei.

Art. 3o - Especializar as Varas mencionadas no artigo anterior em Execuções Fiscais, de acordo com o disposto nos artigos 6o, XI e 12 da Lei 5.010, de 30 de maio de 1966., art. 45, RI/TRF - 3aRegião e art. 4o XVI, RI/CJF - 3aRegião.

Parágrafo único - Para fins administrativos e com o objetivo de facilitar a identificação das Varas Especializadas em execução fiscal, passam elas a receber as seguintes numerações:

25a Vara - especializada com a denominação de 1a Vara de Execuções Fiscais.,

26a Vara - especializada com a denominação de 2a Vara de Execuções Fiscais.,

27a Vara - especializada com a denominação de 3a Vara de Execuções Fiscais.,

28a Vara - especializada com a denominação de 4a Vara de Execuções Fiscais.

Art. 4o As varas ora implantadas, serão instaladas em dia e hora a serem designados pelo Conselho da Justiça Federal da Terceira Região.

Art. 5o Este provimento entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Milton Luiz Pereira

Presidente do Conselho da Justiça Federal 3a Região’.

Quanto às matérias de competência das Varas Especializadas em Execução Fiscal, dispõe o art. 1o do Provimento CJF3R no. 25, de 12/09/2017:

‘Art. 1o Atribuir às Varas Especializadas em Execuções Fiscais, no âmbito da Justiça Federal da 3a Região, competência para processar e julgar:

I - as ações de execução fiscal, bem como os respectivos embargos;

II - as medidas cautelares fiscais, previstas na Lei no 8.397, de 6 de janeiro de 1992;

III - as ações e tutelas tendentes, exclusivamente, à antecipação de garantia da execução fiscal não ajuizada, mesmo quando já aforada, no Juízo cível, ação voltada à discussão do crédito fiscal.

§ 1o Intentadas as medidas previstas nos incisos II ou III, fica o Juízo Especializado prevento para a execução fiscal correspondente ao crédito acautelado ou garantido.

§ 2o Compete, ainda, às Varas Especializadas em Execuções Fiscais, o processamento de cartas precatórias referentes a citações, intimações, penhoras, avaliações, praças ou leilões, e respectivos incidentes, quando a deprecação tenha por origem ação de execução fiscal, ou outra que seja de sua competência material’.

Assim, o Juízo especializado em Execuções Fiscais não pode conhecer de Ação Declaratória ajuizada sem que o Autor seja formalmente executado no processo no. 5019340-68.2018.4.03.6182. Não se verifica conexão entre a execução fiscal e a presente ação cível, pois, o objeto deste feito não é impugnar o título, sua liquidez, certeza ou a própria existência do crédito, trata na realidade de impugnar ato administrativo que, segundo o Autor, o qualificou administrativamente como responsável pelo débito referente às CDAs no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18003117-53.

Logo, esse tipo de ação não está previsto no rol de matérias de competência deste Juízo, nos termos do Provimento 25/2017 do CJF-3R e art.55, §2o, I, CPC.

A competência especializada desta 1a Vara de Execuções Fiscais não comporta que se processe e julgue validamente ações cíveis outras, salvo as de Embargos, Cautelares Fiscais ou Ações de Antecipação de Garantia de futura Execução Fiscal, tal como dispõe o referido art. 1o do Provimento CJF3R n.o 25, de 12/09/2017, inexistindo, no presente caso, a conexão reportada (art.55, §2o, I, CPC).

Por fim, em que pese a possibilidade de sobrevir reflexo de eventual liminar na esfera cível, tal hipótese não descaracteriza o fato de que a presente ação não se relaciona a ato jurídico sobre o qual versa ou está fundado o título extrajudicial (CDA).

Ante o exposto, declaro a incompetência absoluta deste Juízo para o processo e julgamento da presente ação cível, determinando a remessa dos autos para o Foro Federal Cível desta Capital.

Intime-se.”

Registre-se a oposição de embargos de declaração por parte do autor, rejeitados (id 362885420), referindo a existência de conexão na espécie, em síntese (id 358659976), porquanto:

“1. Como se observa na r. decisão embargada, este d. Juízo declarou a incompetência para o julgamento da presente demanda, determinando a remessa dos autos para uma das Varas Federais Cíveis desta Eg. Seção Judiciária de São Paulo. Senão vejamos:

(...)

2. Observa-se que o d. juízo entendeu que a discussão da presente Ação Declaratória não seria de competência das Varas de Execução Fiscal, tendo em vista que o Embargante não foi incluído no polo passivo da Execução Fiscal no 5019340-68.2018.4.03.6182, bem como ALEGOU QUE NÃO HAVERIA QUALQUER CONEXÃO ENTRE AS AÇÕES, JÁ QUE O OBJETO NÃO SERIA A IMPUGNAÇÃO DAS CERTIDÕES DE DÍVIDA ATIVA (‘CDA’S’) No 80.6.18099257-08 E No 80.4.18003117-53.

3. Em que pese esse entendimento, a r. decisão embargada incorreu em vício de obscuridade, pois partiu da premissa equivocada de inexistência de qualquer conexão entre a Execução Fiscal no 5019340-68.2018.4.03.6182 e a presente ação, apesar de, na própria fundamentação, consignar que há efeito reflexo nos processos a partir de decisões eventualmente proferidas.

4. Isso porque, ainda que o ora Embargante não tenha sido formalmente incluído no polo passivo da Execução Fiscal, certo é que, por figurar como corresponsável pelas CDA’s, pode ser exigido das cobranças a qualquer tempo.

5. Tanto é assim que a própria r. decisão embargada consiga que há ‘[A] possibilidade de sobrevir reflexo de eventual liminar na esfera cível’ (grifamos). Ou seja, se decisões proferidas em determinado processo tem reflexo em outro que versa sobre tema comum, é evidente a conexão entre os processos, sendo certo que devem ser julgados pelo mesmo Juízo, a fim de evitar a prolação de decisões conflitantes.

6. Repisa-se: a Execução Fiscal no 5019340-68.2018.4.03.6182 objetiva a cobrança dos créditos tributários consubstanciados nas CDA’s no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18003117-53, assim como o Embargado está sendo exigido pelas mesmas CDA’s e busca a ausência de sua corresponsabilização por meio da presente ação. A CONEXÃO ENTRE OS DOIS PROCESSOS É INEQUÍVOCA.

(...)

8. Como se observa, o C. STJ entende que “[E]ntre ação de execução e outra ação que se oponha ou possa comprometer os atos executivos, há evidente laço de conexão (grifamos) e a própria r. decisão embargada consignada que, em relação à Execução Fiscal, há ‘[A] possibilidade de sobrevir reflexo de eventual liminar na esfera cível’ (grifamos), de modo que, adotando-se as corretas premissas para apreciação do caso em tela, conclui-se pela evidente conexão entre as matérias, o que pressupõe o julgamento pelo mesmo Juízo, em observância segurança jurídica e a economia processual.

(...).”

II - FUNDAMENTAÇÃO

Consoante inicial da demanda subjacente, relata a parte autora, sinteticamenteo, que (id 356629581):

“I. BREVE SÍNTESE DOS FATOS

1. O Autor é sócio quotista da Empresa MARTINI & NECO REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA. (‘MARTINI & NECO’), pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o no 05.139.105/0001-40, sediada na Praça Pádua Dias, no 41, fundos, Tatuapé, São Paulo/SP, CEP no 03.067-050 (Doc. 02).

2. No decorrer de suas atividades, a MARTINI & NECO contraiu supostos débitos tributários de elevado valor, resultando na abertura do Processo Administrativo Fiscal (‘PAF’) no 18208.015073/2015-20 (Doc. 03), e a posterior lavratura das Certidões de Dívida Ativa (‘CDA’s’) no 80.6.18099257-08 e 80.4.18003117-53 (Doc. 04). A cobrança dos referidos débitos opera-se pela via judicial por meio da Execução Fiscal no 5019340-68.2018.4.03.6182.

3. Ocorre que, tanto os créditos tributários objeto do PAF no 18208.015073/2015-20 quanto os exigidos na Execução Fiscal no 5019340-68.2018.4.03.6182 foram atribuídos unicamente à MARTINI & NECO, já que se referem a valores suspostamente devidos pela Empresa.

4. Contudo, o Autor, ao consultar suas pendências no sistema Regularize da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (‘PGFN’), se deparou com a sua inclusão de forma automática como corresponsável pela integralidade dos débitos inscritos em dívida ativa sob o no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18003117-53 (Doc. 04), em 28.11.2024 e em 06.02.2025, conforme se observa nas telas abaixo:

(...)

5. A corresponsabilização do Autor pelos débitos da MARTINI & NECO decorreu do Sistema de Cobrança Administrativa (‘COBRA’), sem que houvesse qualquer determinação de sua inclusão tanto no Processo Administrativo que originou a suposta dívida quanto na Execução Fiscal, por meio de redirecionamento da cobrança judicial.

6. Nota-se que a inclusão do Autor como corresponsável foi realizada de maneira absolutamente discricionária, sem trazer qualquer fundamentação legal que justificasse a sua corresponsabilidade pela dívida consubstanciadas nas CDA’s no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18003117-53.

7. Até porque, como será devidamente demonstrado, a situação do Autor não configura hipótese em que seria possível a responsabilidade de terceiros, nos termos do artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional (‘CTN’).

8. Desta forma, não restou alternativa ao Autor senão ajuizar a presente ação para ver declarada a inexistência de relação jurídico-tributária com a União em relação aos créditos tributários da MARTINI & NECO consubstanciados nas CDA’s no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18003117-53, vinculadas ao PAF no 18208.015073/2015-20, bem como na Execução Fiscal no 5019340- 68.2018.4.03.6182. 9. É o que se passa a demonstrar.

(...)

39. Por todo o exposto, a concessão da tutela de urgência antecipada, nos termos do artigo 300, §1o e §3o, do CPC/15, e do artigo 151, inciso V, do CTN, é medida que se impõe, para retirar, liminarmente, o nome do Autor da CDAs no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18003117-53, permitindo, assim, a expedição de sua Certidão de Regularidade Fiscal, na forma do artigo 206, do CTN.

IV. DOS PEDIDOS

40. Por todo o exposto, requer-se:

a. Liminarmente, a concessão da tutela de urgência antecipada, nos termos do artigo 300, §1o e §3o, do Código de Processo Civil de 2015, e do artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, para suspender a exigibilidade dos créditos tributários consubstanciados nas CDA’s no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18 003117-53 face ao Autor, não sendo as CDA’s óbice para a expedição de Certidão de Regularidade Fiscal até o trânsito em julgado da presente Ação Declaratória;

b. Seja determinada a citação da União na pessoa de sua representante legal para, querendo, apresentar contestação no prazo e forma legais;

c. Ao final, seja julgada procedente a presente demanda para reconhecer a inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue o Autor a figurar como corresponsável pelos créditos tributários consubstanciados nas CDAs no 80.6.18099257-08 e no 80.4.18 003117-53 objeto de cobrança na Execução Fiscal no 5019340-68.2018.4.03.6182; e

d. A condenação da Ré ao pagamento das custas, despesas e honorários advocatícios, observado o disposto no artigo 85, § 3o, do CPC/15.

(...).” (g. n.)

Ao contrário do fundamentado pelo MM. Juízo da Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo, a reunião das demandas afigura-se factível e desejada, inclusive à luz do que dispõe o art. 55 do Código de Processo Civil de 2015:

“Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 2o. Aplica-se o disposto no caput:

I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico;

II - às execuções fundadas no mesmo título executivo.

§ 3o. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.”

Nesse sentido, também jurisprudência que passamos a elencar:

“RECURSO FUNDADO NO CPC/73. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MEDIDA CAUTELAR PARA IMPRIMIR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. FUMAÇA DO BOM DIREITO NÃO EVIDENCIADA.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o deferimento de provimentos de natureza cautelar para conferir efeito suspensivo (ou suspensivo ativo) a recursos exige a comprovação de três requisitos, a saber: (I) viabilidade do recurso; (II) plausibilidade jurídica da pretensão invocada; e (III) urgência do provimento (AgRg na MC 15902/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Primeira Seção, DJe 1/10/2009).

2. Na espécie, ao menos em juízo de cognição sumária, ausente o fumus boni iuris, pois o Tribunal de origem solucionou a controvérsia com base no entendimento do STJ de que ‘Havendo conexão entre execução fiscal e ação anulatória de débito fiscal, impõe-se a reunião dos processos, de modo a evitar decisões conflitantes; espécie em que, ajuizada primeiro a execução fiscal, o respectivo juízo deve processar e julgar ambas as ações’ (AgRg no AREsp 129.803/DF, Rel. Ministro Ari Pargendler, Primeira Turma, DJe 15/08/2013).

3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, 1a Turma, AgRegMC 23694/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05/03/2018) (g. n.)

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO ORDINÁRIA. CONEXÃO.

1. Debate-se acerca da competência para processar e julgar ação ordinária - na qual se busca a revisão e parcelamento de débito tributário objeto de execução fiscal precedentemente ajuizada - tendo em vista a possível ocorrência de conexão.

2. A Primeira Seção desta Corte pacificou o entendimento de que existe conexão entre a ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo e a ação de execução, por representar aquela meio de oposição aos atos executórios de natureza idêntica a dos embargos do devedor.

3. ‘A ação anulatória ou desconstitutiva do título executivo representa forma de oposição do devedor aos atos de execução, razão pela qual quebraria a lógica do sistema dar-lhes curso perante juízos diferentes, comprometendo a unidade natural que existe entre pedido e defesa’ (CC 38.045/MA, Rel. p/ Acórdão Min. Teori Albino Zavascki, DJ 09.12.03).

4. É incontroverso que o débito tributário em questionamento na ação ordinária está em cobrança nos autos da Execução Fiscal no 2002.61.82.038702-0; logo, os feitos devem ser reunidos para julgamento perante o Juízo Federal da 11a Vara das Execuções Fiscais da Seção Judiciária de São Paulo (juízo prevento).

5. Conflito de competência conhecido para declarar competente Juízo Federal da 11a Vara das Execuções Fiscais da Seção Judiciária de São Paulo, o suscitante.” (STJ, 1a Seção, CC 103229/SP, rel. Min. Castro Meira, DJe 10/05/2010) (g. n.)

“PROCESSUAL CIVIL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO ANULATÓRIA – EXECUÇÃO FISCAL PRECEDENTE - TRÂMITE EM VARA ESPECIALIZADA – CONEXÃO – POSSIBILIDADE DE REUNIÃO DOS PROCESSOS.

- A parte autora pretende a desconstituição de débito constante de certidão de dívida ativa da União, cuja execução tramita na 6a Vara Federal de Campo Grande/MS, especializada em execuções fiscais, sendo patente a conexão entre os feitos.

- De rigor a reunião dos processos, nos termos dos dispositivos do artigo 55, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, sob pena de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

- Segundo entendimento desta E. Corte Regional, é possível a reunião de ações anulatórias posteriores precedidas de execuções fiscais para processamento e julgamento de ambos os feitos pelo Juízo de Vara especializada em execuções fiscais, não havendo que se falar em incompatibilidade em razão de competência absoluta. Entendimento do Órgão Especial desta E. Corte.

- Conflito de competência procedente.” (TRF - 3a Região, 1a Seção, CC 5007451-97.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Giselle França, Intimação via sistema 07/08/2023)

“PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. CONEXÃO ENTRE EXECUÇÃO FISCAL E AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO POSTERIORMENTE AJUIZADA. VARA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÕES FISCAIS. REUNIÃO DOS PROCESSOS. NECESSIDADE. PREVENÇÃO.

- Embora a orientação jurisprudencial seja no sentido de a reunião de processos por conexão depender da avaliação discricionária do magistrado (entendimento do qual o relator guarda reservas), atualmente, em razão da segurança jurídica, resta pacificada a necessidade de reunir a ação de execução fiscal e a ação ordinária posteriormente ajuizada pelo devedor quando ambas têm por objeto o mesmo débito indicado na CDA, alcançando (no todo ou em parte) a constituição, a modificação, a suspensão, a extinção ou a exclusão da exigência fiscal.

- A reunião dos processos para julgamento simultâneo é necessária mesmo que o feito executivo esteja sendo processado em vara especializada em execuções fiscais, mesmo porque esse detém atribuição para julgamento de embargos do devedor (cuja abrangência alcança parte substancial do conteúdo possível de ações ordinárias pertinentes à mesma imposição fiscal).

- No caso dos autos, as duas ações (execução fiscal e ação de consignação cumulada com pedido de inclusão em programa de parcelamento) possuem como objeto a mesma exigência fiscal. Ademais, como observado pelo Juízo suscitante, mesmo que eventual decisão favorável à parte autora (na ação consignatória) não leve à extinção da ação executiva, há visível relação entre elas (ao menos para sua suspensão e outras questões jurisdicionais incidentais durante o período do parcelamento), justificando a reunião dos feitos em favor da celeridade processual. Dessa forma, deve ser reconhecida a competência do Juízo da 6a Vara Federal de Campo Grande/MS (ainda que especializado em execuções fiscais) para apreciar e julgar o feito, em vista da prevenção.

- Improcedência do conflito.” (TRF 3a - Região, 1a Seção, CC 5029379-41.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, Intimação via sistema 11/05/2022) (g. n.)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO. EXECUÇÃO FISCAL. REUNIÃO DOS FEITOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PROCESSANTE DA EXECUÇÃO FISCAL.

1. Conflito de competência suscitado pelo Juízo da 1a Vara Federal de Campo Grande, tendo como suscitado o Juízo da 6a Vara Federal de Campo Grande, em sede de ação anulatória de débito fiscal.

2. Existência de execuções fiscais em curso perante o Juízo da 6a Vara Federal de Campo Grande, destinadas à cobrança dos mesmos débitos guerreados na demanda anulatória.

3. Tratando-se de débito tributário (ou ainda não tributário tal como autorizado pelo artigo 2o da Lei 6.830/80) consubstanciado em certidão de Dívida Ativa, tem-se que a sua cobrança se dá estritamente no âmbito da denominada ‘execução fiscal’ disciplinada pela mencionada Lei no 6.830/80.

4. Ao Juízo ao qual distribuído o executivo fiscal cabe dizer, em análise última, sobre a higidez daquele título e sobre a exigibilidade dos débitos ali estampados. Somente naquele feito restarão satisfeitos os cofres públicos mediante a constrição de bens e valores suficientes ao pagamento da dívida ou, antes, será sepultada tal pretensão em razão do reconhecimento de eventual direito esgrimido contra o exequente.

5. O Juízo a quem compete o processamento da execução fiscal é também competente para apreciação de toda e qualquer alegação lançada que possa macular ou derribar a CDA, já que cabe a ele se pronunciar, com exclusividade, sobre a validade desse título objeto de execução sob sua jurisdição. Nenhum outro Juízo detém tal competência.

6. Quer se trate de embargos à execução - cuja distribuição naturalmente se dará no Juízo do executivo fiscal e em dependência a este -, quer se trate de ação anulatória de débito fiscal, somente ao Juízo competente para o conhecimento da execução caberá a apreciação da matéria de defesa arguida pelo executado. Precedente do C. STJ (CC 103229, Relator Ministro Castro Meira, Primeira Seção).

7. A reunião dos feitos atende também critério de ordem pública consistente em evitar a prolação de decisões eventualmente incompatíveis entre si. No caso sob julgamento, a tramitação de ambos os feitos em apartado pode implicar, em princípio, de um lado (na execução fiscal), a manutenção da cobrança de um débito que, de outro viés e em diverso processo (na anulatória), será declarado indevido e inexigível, ou ainda situação oposta, a depender da conclusão de cada um dos processos, o que de todo modo aponta para um horizonte de insegurança jurídica incompatível com o ordenamento nacional.

8. Mostra-se ajustada a reunião dos processos a fim de que apenas um dos juízes (o que detém competência para o processamento da execução fiscal), debruçando-se amplamente sobre as alegações e material probatório produzido, decida sobre a exigibilidade do débito cogitado. Conclusão contrária implicaria retirar do Juízo a quem distribuído o executivo fiscal o direito de dizer da validade do título cuja cobrança se dá sob sua jurisdição, obrigatoriamente.

9. Conflito de competência julgado procedente.” (TRF – 3a Região, 1a Seção, CC 5004065-30.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, Intimação via sistema 12/05/2020) (g. n.)

Por conseguinte, somos pela procedência do presente incidente, a fim de declararmos competente o Juízo Suscitado, isto é, o da 1a Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente para o caso o MM. Juízo da 1a Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo (Suscitado).

É o voto.

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA”. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL PRECEDENTE. VIABILIDADE DE REUNIÃO DAS DEMANDAS. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA FEDERAL DAS EXECUÇÕES FISCAIS.

I. Caso em exame:

1. Conflito de Competência: Juízo da 2a Vara Federal Cível de São Paulo (Suscitante). Juízo da 1a Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo (Suscitado).

II. Questão em discussão:

2. Em demanda declaratória de inexistência de relação jurídico tributária, controverte-se sobre a possibilidade de reunião de ação de execução e a posterior referida lide e sobre de quem seria a competência para a solução do último processo.

III. Razões de decidir:

3. O Órgão Julgador a quem compete processar a execução fiscal é competente para apreciar toda e qualquer argumentação veiculada passível de macular ou infirmar a CDA, uma vez que a ele cabe se pronunciar, com exclusividade, sobre a validade do título objeto da execução sob sua jurisdição.

4. Ao contrário do fundamentado pelo Juízo da Vara Federal das Execuções Fiscais, a reunião das demandas afigura-se factível e desejável, inclusive sob pena de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias.

IV. Dispositivo e tese de julgamento:

5. Conflito de Competência julgado procedente. Decretada a competência do Juízo da 1a Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo (Suscitado).

Tese de Julgamento: “O Juízo a quem compete processar a execução fiscal precedentemente ajuizada é competente para apreciar toda e qualquer argumentação veiculada, inclusive em demanda comum posteriormente intentada, passível de macular ou infirmar a cobrança tributária correlata àquela.”

Dispositivos relevantes citados: art. 55, 3o, do Código de Processo Civil de 2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 1a Turma, AgRegMC 23694/DF, rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 05/03/2018; STJ, 1a Seção, CC 103229/SP, rel. Min. Castro Meira, DJe 10/05/2010; TRF - 3a Região, 1a Seção, CC 5007451-97.2022.4.03.0000, rel. Des. Fed. Giselle França, Intimação via sistema 07/08/2023; TRF 3a - Região, 1a Seção, CC 5029379-41.2021.4.03.0000, rel. Des. Fed. José Carlos Francisco, Intimação via sistema 11/05/2022; TRF – 3a Região, 1a Seção, CC 5004065-30.2020.4.03.0000, rel. Des. Fed. Wilson Zauhy, Intimação via sistema 12/05/2020.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Seção, por unanimidade, decidiu julgar procedente o conflito de competência, para declarar competente para o caso o MM. Juízo da 1a Vara Federal das Execuções Fiscais de São Paulo (Suscitado), nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

DAVID DANTAS

Relator do Acórdão